Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728738-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU PERANTE A 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO ONDE FIGURA APENAS BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULAS 517 E 556 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação civil pública no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Justiça Federal). 1.1. Na decisão agravada o juiz da 20a Vara Cível de Brasília rejeitou a impugnação e deferiu a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. 1.2. O Banco do Brasil se insurge contra a decisão agravada, requerendo, em suma: a) o acolhimento de preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central; b) reconhecimento da incompetência da justiça estadual, porquanto a decisão que se pretende executar foi proferida pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF; c) a aplicação específica da forma de cálculo que entende correta do percentual do plano Collor, dos juros de mora, da correção monetária e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais. 2. No caso dos autos, o agravado promove a liquidação provisória de sentença apenas contra a sociedade de economia mista (Banco do Brasil), não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central, que fizeram parte do polo passivo da ação civil pública de origem. 2.1. Apesar de o art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelecer que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, o caso dos autos envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. 2.2. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica. 2.3. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 2.3.1. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo. 2.4. Aplica-se ao caso dos autos o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 2.5. Incide à hipótese, o enuncia de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “[...]Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). 4. Assim, o feito deve prosseguir na vara de origem, porquanto não existe competência da Justiça Federal para julgar feitos em que o polo passivo seja o Banco do Brasil. 5. Diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes à forma de cálculo do percentual do plano Collor, dos juros de mora, da correção monetária e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, devendo qualquer divergência do que consta no título judicial, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito. 6. Agravo improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 7o, 22, 43, 114, 130, 516 inciso II, todos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, alegando a competência exclusiva da Justiça Federal para julgamento da pretensão relativa à devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990. Assevera que na demanda de origem foi condenado de forma solidária com o BACEN e a União sendo, portanto, imprescindível o chamamento ao processo das aludidas instituições. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TRF3 e do TJPR a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admito quanto à apontada contrariedade aos artigos 7o, 22, 43, 114, 130, todos do Código de Processo Civil, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada violação ao artigo 516 inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Nesse mesmo sentido, vejam-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1769719/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021; e o AREsp 2002945/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJ e 2/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017